Tribunal: TJSP
Processo: 2035388-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de fazer. Medicamentos. Gratuidade de justiça deferida.

1. Preliminar de não cabimento do recurso repelida. Embora a decisão agravada não tenha rejeitado a gratuidade, mas condicionada análise a apresentação de documentos outros, fundamental o recebimento do recurso para que fosse analisada a medida jurisdicional postulada – fornecimento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de fazer. Medicamentos. Gratuidade de justiça deferida.

1. Preliminar de não cabimento do recurso repelida. Embora a decisão agravada não tenha rejeitado a gratuidade, mas condicionada análise a apresentação de documentos outros, fundamental o recebimento do recurso para que fosse analisada a medida jurisdicional postulada – fornecimento dos medicamentos, sob pena de perecimento do direito. Aplicação da taxatividade mitigada. Tema n. 988 do C. STJ.
2. Decisão que determinou a apresentação de inúmeros documentos desnecessários para comprovação da hipossuficiência da agravante. Agravante que apresentou sua fonte de renda mensal. Elemento suficiente. Demonstração de prova da condição de necessitado. Observância do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e dos artigos 98, 'caput' e 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Dado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035388-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Descalvado, em que é agravante ELZA
BARBOSA RODRIGUES, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e
MUNICÍPIO DE DESCALVADO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26091 (OPOSIÇÃO AO JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2035388-32.2020.8.26.0000
COMARCA : DESCALVADO
AGRAVANTE: ELZA BARBOSA RODRIGUES
AGRAVADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e OUTRO
MMa. Juíza de 1a Instância: Rodrigo Octávio Tristão de Almeida
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de fazer.
Medicamentos. Gratuidade de justiça deferida.
1. Preliminar de não cabimento do recurso repelida. Embora a decisão
agravada não tenha rejeitado a gratuidade, mas condicionada análise a
apresentação de documentos outros, fundamental o recebimento do
recurso para que fosse analisada a medida jurisdicional postulada
fornecimento dos medicamentos, sob pena de perecimento do direito.
Aplicação da taxatividade mitigada. Tema n. 988 do C. STJ.
2. Decisão que determinou a apresentação de inúmeros documentos
desnecessários para comprovação da hipossuficiência da agravante.
Agravante que apresentou sua fonte de renda mensal. Elemento
suficiente. Demonstração de prova da condição de necessitado.
Observância do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República,
e dos artigos 98, 'caput' e 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
Dado provimento ao recurso.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 79 que, em ação
de execução de obrigação de fazer c.c. tutela de
urgência para fornecimento de medicação proposta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ELZA BARBOSA RODRIGUES em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO, condicionou a concessão da
gratuidade de justiça à apresentação de inúmeros
documentos, incluindo o comprovante de renda mensal de
eventual
companheiro.
Inconformada, insurge-se a
agravante (fls. 01/12), e sustenta que o magistrado
insiste em obstaculizar seu direito à prestação da
tutela jurisdicional ao determinar a juntada de inúmeros
documentos que não possui. Afirma não possuir cartões de
crédito, nem tampouco companheiro para que seja juntado
o comprovante de rendimentos deste. Pugna, portanto,
pela concessão da gratuidade e consequente provimento ao
recurso. Recebido o recurso e deferida a medida
jurisdicional
pleiteada
(fls.
82/84),
sobreveio
contraminutas da Fazenda Estadual (fls. 92/101) e do
Município de Descalvado (fls. 103/107) com preliminares
de não cabimento do recurso porquanto a r. decisão
agravada não negou o pedido de gratuidade de justiça
(fls. 31/35). É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Deve ser reformada a r. decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Inicialmente cumpre advertir que a
preliminar de não cabimento do recurso aduzida nas
contraminutas porquanto ausente decisão que negou a
gratuidade não comporta acolhimento. Embora a decisão
agravada não tenha rejeitado o pedido de gratuidade
inserto no inciso V do art. 1.015 do CPC, sua apreciação
foi fundamental porquanto necessária a análise em
primeiro grau da pleiteada tutela para fornecimento dos
medicamentos postulados na inicial. Ademais o despacho
de fls. 82/84 foi claro nesse sentido quando no item 2
determinou o prosseguimento do feito com a concessão da
gratuidade para evitar o perecimento do direito invocado
pela agravante. Ademais, adota-se, neste ponto, a
posição atual no julgamento do Tema Repetitivo no 988
no sentido de abrandar a taxatividade do rol do artigo
1.015 do CPC/2015 nas hipóteses em que a urgência na
apreciação demanda o recebimento do recurso.
3.
Com efeito, sobre o tema, tenha-se
presente, 'ab initio', que a Constituição da República,
no inciso LXXIV, do artigo 5o, estabelece que o Estado
prestará assistência jurídica gratuita e integral aos
que comprovarem insuficiência de recursos. Nota-se,
portanto, que o Diploma Maior restringiu a fruição do
direito àqueles que fizerem prova de que dele
necessitam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.1.
O Código de Processo Civil,
instituído pela Lei no 13.105/2015, por sua vez, ao
regulamentar a matéria, doravante, estabelece em seu
artigo 98, 'caput', que fará jus à gratuidade de justiça
a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de
recursos para pagar as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios. Assim o texto do predito
dispositivo:
“Artigo 98 A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.”
3.2.
O artigo 99, § 2o, da novel lei
adjetiva, ao seu turno, deixa claro que, havendo nos
autos elementos que evidenciem a ausência dos
pressupostos legais, a gratuidade de justiça deverá ser
indeferida, ou seja, havendo prova de que a parte não
ostenta situação de hipossuficiência de recursos,
descabe a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita. Referido comando normativo dispõe,
'in verbis':

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ Artigo 99 (...)
§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.”
3.3.
Destarte, verifica-se que a alegação
de insuficiência de recursos reflete presunção 'iuris
tantum', ou seja, relativa, a qual não resiste à prova
em sentido contrário. Ademais, a gratuidade de justiça
configura um benefício colocado à disposição do
jurisdicionado para garantir o livre acesso à Justiça,
desde que, efetivamente demonstrada sua necessidade.
4.
Isso posto, no caso em tela,
verifica-se que a agravante demonstrou a verossimilhança
do direito invocado, à luz dos documentos de fls.
36/48, bem como a presença de risco de dano de difícil
reparação. O holerite de fls. 44 comprova que a
agravante recebe proventos no valor de R$2.371,35,
possui 71 anos e ingressou com a presente ação para
pleitear medicamentos por ser portadora de insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cardíaca
grave,
constatado
por
cateterismo,
ecocardiografias e ressonância magnética e é, portadora
de diabetes tipo 2 desde 2011. O art. 99, § 4o é
expresso ao estabelecer que a assistência da parte por
advogado particular não impede a concessão da gratuidade
de justiça. A prova apresentada é suficiente para
aferir
a
hipossuficiência
da
agravante,
sendo
despicienda a determinação de apresentação dos
documentos especificados na decisão agravada. De fato, a
hipossuficiência está demonstrada, justificando a
concessão da pleiteada gratuidade de justiça.
5.
Ao final importante esclarecer que
este relator tem conhecimento que foi proferida
sentença de improcedência em 06.08.2020, razão pela qual
o Agravo de Instrumento n. 2046805-79.2020.8.26.0000,
julgado em 30.09.2020 não conheceu o recurso, embora
tenha concedido a medida jurisdicional postulada às fls.
102/105 dos autos principais para o fornecimento dos
medicamentos postulados.

6.
Ao exposto, pelo meu voto, dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR